Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1005167-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA. – ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 33184497.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “a alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita” (REsp 1795579/SP)
Desse modo, consoante decisão de id 34697968, determinou-se a intimação da Recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
É a síntese. Decido.
Intimada, a Recorrente apresentou por meio da petição de id 36277471, extratos do Simples Nacional, a fim de demonstrar que parou de faturar, desde julho de 2012, em razão da suspensão de suas atividades, estando atualmente inapta perante a Receita Federal do Brasil, e suspensa no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ -MT.
Nesse contexto, como apesar dos documentos juntados, segundo os quais a empresa ora Recorrente estaria com suas atividades suspensas, não se comprovou a ausência de patrimônio que não lhe possibilitasse arcar com as custas judiciais sem que isso importasse prejuízo de sua subsistência.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).
Posto isso, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII